Tribunal: TJBA
Processo: 8034109-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034109-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES AGRAVADO: ANSELMO RODRIGUES CARDOSO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR PREVIAMENTE DEFERIDA. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NO RENAVAM QUE DEVE SER REALIZADA PELO JUÍZO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DECRETO 911/69. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8034109-15.2025.8.05.0000, em que é agravante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e agravada ANSELMO RODRIGUES CARDOSO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça